Tribunal: TJDFT
Processo: 0743043-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento ao apelo do réu e ao recurso adesivo por ele interposto e majorou os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, pretendendo a revisão da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado apta a ensejar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se configurando como via adequada para rediscutir matéria já decidida.
4. A contradição que autoriza embargos é a interna ao julgado, entre seus fundamentos e conclusão, não se confundindo com divergência entre a decisão e a pretensão do embargante.
5. O recorrente não demonstra contradição no acórdão, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados, além de inovar ao suscitar questão não devolvida em apelação.
6. Embargos que visam apenas procrastinar o andamento do processo configuram abuso de direito, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
1. A contradição apta a embasar embargos de declaração é a interna ao julgado, não abrangendo divergência entre a decisão e a tese da parte.
2. A inovação recursal em embargos de declaração não é admitida e está sujeita à preclusão consumativa.
3. Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 1.026, § 2o, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1877989, 07042627920208070001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/6/2024, PJe 26/6/2024; Acórdão 1896492, 07017360720238070011, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/7/2024, DJE 7/8/2024.